Tribunal: TJMT
Processo: 1011924-02.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011924-02.2019.8.11.0015
RECORRENTE: VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO
RECORRIDO: BANCO BMG S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Vilma Aparecida de Assis Mariano com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 115217462):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ––RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA -CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A parte que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal é considerada litigante de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do CPC. Na hipótese, a conduta processual do Apelante exorbita a esfera do direito de ação porque, conhecedor da realidade, trouxe aos autos situação imaginária, com clara intenção de prejudicar a parte contrária, almejando deixar de pagar o que é devido, receber em dobro o que pagou devidamente e ganhar indenização por alegado dano moral. O Recorrente deve ser responsabilizado pelo elevado grau de reprovabilidade do seu comportamento, pois sua atitude demandou inutilmente do Poder Judiciário tempo, trabalho e recursos, tudo fundado em pretensão amparada em alegação sabidamente inverídica.
(TJ-MT 10119240220198110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Vilma Aparecida de Assis Mariano, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, II e §1o, IV do CPC e 1022, II do CPC, ao argumento de que “(...) a decisão recorrida foi omissa, na medida que não enfrentou argumento relevante deduzido pelo(a) Recorrente, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, levando ao provimento do recurso. (...)”.
Suscita, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 79, 80 e 81 do CPC, porquanto “(...) diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (...)”.
Recurso tempestivo (id 124189091).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 124169059).
Contrarrazões apresentadas (id 126272678).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1°, IV e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por ela suscitadas nos autos.
Na hipótese, o juízo singular julgou improcedente a pretensão da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, condenando a parte autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Ao analisar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício ratificou a decisão de origem e consignou as seguintes ponderações nas razões de decidir:
“(...) Na verdade, conforme bem decidido pelo Julgador a quo, nos termos em que foram expostos, a Ação constitui de verdadeira aventura jurídica, que deve ser compelida por meio da aplicação da multa por litigância de má-fé.
Com efeito, a análise da existência, ou não, do vício de consentimento, a averiguação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de não se recordar da contratação.
Indubitavelmente, está caracterizada a má-fé processual do apelante/Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu fosse declarado inexigível o débito e o Banco Apelado condenado à restituir em dobro o valor descontado e ao pagamento de indenização por dano moral.
Em outras palavras, o Apelante ocultou a existência de contrato que inequivocamente celebrou em 2008, com final em 2015, sugeriu ter se esquecido da contratação ou ter sido vítima de estelionatários que celebraram negócio jurídico, motivo pelo qual não tenho dúvida de que a sentença que impôs a sansão processual deve ser mantida, pois está mais do que manifesta a alteração intencional e consciente da verdade dos fatos.
E mais: também está comprovado que utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal: a suspensão dos descontos contratados, a declaração de inexigibilidade de valor devido, a devolução dobrada de quantia que foi debitada legalmente e a condenação do Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
Assim, no meu modo de ver, a conduta processual do Apelante exorbita a esfera do direito de ação porque, conhecedor da realidade, trouxe aos autos situação imaginária, com clara intenção de prejudicar a parte contrária, almejando deixar de pagar o que é devido, receber em dobro o que pagou devidamente e ganhar indenização por alegado dano moral. (...)”. (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 79, 80 e 81 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) está comprovado que utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal: a suspensão dos descontos contratados, a declaração de inexigibilidade de valor devido, a devolução dobrada de quantia que foi debitada legalmente e a condenação do Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
Assim, no meu modo de ver, a conduta processual do Apelante exorbita a esfera do direito de ação porque, conhecedor da realidade, trouxe aos autos situação imaginária, com clara intenção de prejudicar a parte contrária, almejando deixar de pagar o que é devido, receber em dobro o que pagou devidamente e ganhar indenização por alegado dano moral.
(...)
Vale lembrar que a movimentação do Poder Judiciário gera custos e, quando desnecessários, o prejuízo recai sobre toda a coletividade, em especial em casos como este em que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita, motivo pelo qual deve-se adotar medidas rígidas aos que litigam de má-fé, com a aplicação da multa constante na Lei Processual Civil. (...)”. (g.n.)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos fático-probatórios da demanda, concluiu pela ausência de dano moral, em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, visto que os documentos apresentados pela parte recorrida fazem prova acerca da contratação de empréstimo. 2. A análise dos fundamentos que levaram o Juízo a quo a condenar a parte por litigância de má-fé, em regra, demanda revolvimento do acervo fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. 3. In casu, o Tribunal de origem asseverou que o agravante alterou a verdade dos fatos com tentativa de obtenção de vantagem indevida. 4. Rever a conclusão adotada no v. acórdão recorrido sobre a caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1399945 MS 2018/0307473-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça